Tribunal: TJPA
Processo: 0009401-75.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009401-75.2019.8.14.0039

APELANTE: KAREN CRISTINA BRITO NASCIMENTO, FABIO ALMEIDA SOUZA DA SILVA

APELADO: ELIZETE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR. SENTENÇA PROFERIDA SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E SEM PARTICIPAÇÃO DA GENITORA EM ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por K.C.B.N. contra sentença que julgou procedente ação de guarda ajuizada por E.S.N., bisavó paterna da menor V.N.D.S., e concedeu-lhe a guarda definitiva da criança. A autora alegou exercer a guarda fática desde os seis meses da infante, em razão das dificuldades dos genitores adolescentes à época. A genitora contestou o pedido, sustentando que a entrega da filha foi temporária, diante de dificuldades financeiras e agravamento do cenário pandêmico. O juízo de origem julgou antecipadamente o mérito, concedendo a guarda à autora com base em estudo social produzido sem a oitiva da genitora, que recorreu alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de fase instrutória e da exclusão da genitora da produção da prova técnica essencial (estudo psicossocial).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito só é admissível quando não há necessidade de produção de provas adicionais, conforme prevê o art. 355, I, do CPC, o que não se verifica no caso, dada a complexidade dos fatos e a natureza sensível da demanda envolvendo direito de família.

4.

Não houve despacho de saneamento nem designação de audiência de instrução e julgamento, medidas imprescindíveis em ações que exigem apuração mais aprofundada dos fatos.

5.

O estudo social, prova técnica decisiva para a formação do convencimento do juízo, foi realizado sem a oitiva da genitora, embora esta tenha contestado a ação e manifestado interesse na guarda da menor, o que compromete a validade da prova e fere os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV).

6.

A ausência de justificativa para exclusão da genitora da instrução processual e a não apreciação do pedido de produção de provas caracterizam cerceamento de defesa, conforme reiterada jurisprudência.

7.

Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com regular participação das partes, mantendo-se provisoriamente a guarda da menor com a autora, em atenção à proteção integral da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de um dos genitores da produção de prova técnica essencial em ação de guarda configura cerceamento de defesa.

2.

O julgamento antecipado do mérito em demandas de guarda sem fase instrutória e diante de pedido expresso de produção de provas viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3.

Deve ser anulada a sentença proferida com base em prova técnica produzida de forma incompleta, especialmente em ações que envolvam direitos fundamentais de criança e adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355 e 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0802028-83.2021.8.14.0040, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.03.2022; TJGO, AP nº 0348809-46.2012.8.09.0051, Rel. Dr. Ronnie Paes Sandre, j. 24.03.2020; TJPI, AC nº 0000123-94.2016.8.18.0087, Rel. Des. Fernando Lopes e Silva Neto, j. 23.05.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
K.C.B.N.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da ação de guarda judicial ajuizada por
E.S.N.
, bisavó paterna da menor
V.N.D.S.
, em face da ora apelante e de
F.A.S.S.
, genitor da infante.

Na petição inicial (ID
21739169
), a autora narrou que a criança se encontra sob sua guarda fática desde os seis meses de idade, em razão de dificuldades enfrentadas pelos genitores, ambos à época adolescentes, pleiteando, em face disso, a concessão judicial da guarda definitiva da bisneta.

A liminar foi deferida pelo juízo de origem, estabelecendo-se a guarda provisória da infante em favor da autora.

Devidamente citada, a genitora apresentou contestação (ID
21739172
), representada por sua genitora, alegando, em síntese, que sempre buscou meios de sustento e que não houve abandono da filha, mas sim circunstancial necessidade de entrega temporária da guarda, especialmente em razão da pandemia.

Foi produzido Estudo Social (ID

21739197
), no qual se sugeriu a manutenção da guarda com a autora. Contudo, conforme destacado na apelação e reconhecido no parecer ministerial, a genitora
não foi ouvida
no referido laudo técnico.

Sobreveio sentença (ID 21739213), julgando procedente o pedido inicial e
concedendo a guarda definitiva da menor à sua bisavó paterna
, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada, a genitora interpôs apelação (ID
21739217
), arguindo
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, em razão da ausência de saneamento, da não realização de audiência de instrução e da produção incompleta do estudo psicossocial, sem sua oitiva.

O Ministério Público, instado a se manifestar, emitiu parecer no ID
24365848
, opinando
pelo conhecimento e provimento do recurso, com acolhimento da preliminar de nulidade da sentença
.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação interposta.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal restringe-se à análise da validade da sentença que, de forma antecipada e definitiva, decidiu sobre a guarda de menor, sem a realização de fase instrutória adequada ou a inclusão da genitora em prova técnica essencial.

Como é sabido, o julgamento antecipado do mérito é admissível quando a produção de provas se mostra desnecessária para a solução da controvérsia, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - Não houver necessidade de produção de outras provas;

II – O réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

A análise dos autos revela que não foi proferido despacho de saneamento, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, tampouco foi designada audiência de instrução e julgamento, apesar de se tratar de ação que envolve fatos complexos e questão sensível no âmbito do direito de família.

Constata-se, ainda, que o Estudo Social (ID
21739197
), elemento técnico decisivo para a formação do convencimento judicial, foi realizado sem a participação da genitora da criança, o que compromete, de forma insanável, a integridade e a validade da prova. Tal falha viola diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No caso em apreço, a mãe da criança não foi declarada ausente, incapaz ou privada do poder familiar. Ao contrário, apresentou contestação (ID 21739172) e manifestou oposição ao pedido de guarda formulado pela bisavó. Ainda assim, foi totalmente excluída da fase instrutória do processo.

Nesse contexto, considerando que a parte requerida protestou pela produção de provas e que não se verificam as hipóteses previstas no art. 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, sendo causa suficiente para a nulidade da sentença.

Em reforço a esse entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA...Ver ementa completa– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS NA INICIAL – HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de Cerceamento de Defesa 1 – Consta das razões preliminares deduzidas pelas ora apelantes a ocorrência de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, face o julgamento antecipado da lide sem a prévia realização de audiência de instrução, impossibilitando a oitiva das testemunhas. 2 – Hipótese em que, não obstante o requerimento expresso

(TJ-PA - AC: 08020288320218140040, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Tendo em vista que o magistrado singular julgou antecipadamente o feito sem proferir decisão acerca do pleito de produção de provas, e sem prévia comunicação às partes acerca da sua intenção em abreviar o procedimento, houve ofensa os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, insculpidos nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil. 2. Caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa da recorrente, impõe-se a cassação da sentença, por
error in procedendo
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - AP 03488094620128090051, Relator: Dr. Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 24/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/03/2020). (Grifo nosso).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA EXORDIAL E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA ANULAR A SENTENÇA. ACOLHIDA.
1. A improcedência do pleito autoral, sem examinar as alegações fáticas da autora e sem conhecer de pedidos de produção de prova, feito na exordial e, ainda, pelo Ministério Público de primeiro grau, incorre em afronta ao princípio do devido processo legal, garantia fundamental expressa no art. 5º, inciso LV, da Carta Magna
. 2. A inobservância do devido processo legal acarreta a nulidade da sentença, devendo os autos regressarem ao juízo de origem a fim de que ali seja produzida a prova pleiteada, promovendo-se, assim, a adequada instrução do feito, com ocorrência de novo julgamento. 3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença.

(TJ-PI - AC: 00001239420168180087 PI, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Julgamento: 23/05/2017). (Grifo nosso).

Em consonância com o parecer do Ministério Público (ID 22591783), reconhece-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória, com a devida observância aos princípios processuais fundamentais.

Todavia, considerando o princípio da proteção integral e a necessidade de preservar a estabilidade emocional da criança, é prudente manter, provisoriamente, a guarda com a bisavó Elizete Souza Nascimento, até nova deliberação do juízo de primeiro grau, com base em prova regularmente produzida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025